Tribunal: TJSP
Processo: 1005250-18.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. Perda da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005250-18.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
AGUINALDO APARECIDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-18.2018.8.26.0664 -Voto no 17660
2
VOTO No 17660
Apelação: 1005250-18.2018.8.26.0664
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Votuporanga
Apelante: Aguinaldo Aparecido de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
Perda da capacidade laborativa decorrente de acidente de
trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência de lesão incapacitante. Inocorrência de hipótese
que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Recurso improvido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 94/98, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado o autor
interpôs recurso de apelação.
Sustenta o apelante, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa, visto que o médico perito não é especialista em ortopedia
e a sua impugnação foi ignorado pelo Juízo a quo, devendo os autos ser remetidos à
Primeira instância para o refazimento da prova. No mérito, aduz que o laudo não foi
conclusivo, porque é portador de sequela de fratura na diáfase da ulna e encontra-
se incapacitado. Destaca que o próprio perito afirmou que faz acompanhamento
médico e faz uso de medicação. Insiste que faz jus à concessão de benefício
acidentário. Pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que reconheceu sua incompetência para julgamento do feito,
determinando a remessa a este Tribunal (fls. 127/129).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-18.2018.8.26.0664 -Voto no 17660
3
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, laborando como trabalhador rural, sofreu acidente de trabalho, em
setembro de 2017, com fratura da diáfase do cúbito, o que lhe causa incapacidade
para o trabalho.
Não há, nos autos, registro da emissão de CAT.
O INSS concedeu o benefício de auxílio-doença por
acidente de trabalho, vigente entre 27/10/2017 e 19/04/2018 (fls. 34/35).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 59/64).
Em anamnese, o autor explicou ao perito que foi
vítima de um coice de uma vaca no antebraço direito, que fraturou. Foi submetido a
tratamento conservador, com imobilização e ficou afastado do trabalho até abril de
2018. Atualmente se queixa de dor no membro lesionado. Não faz
acompanhamento regularmente e usa o medicamento dicoflenaco.
Pelo exame físico, o obreiro queixou-se de dor, mas o
louvado evidenciou as amplitudes preservadas, com a mão direita com movimentos
preservados.
O médico explicou que o autor sofreu fratura na
diáfase e o exame físico não demonstrou sinais e/ou sintomas incapacitantes
decorrentes de sequelas da fratura.
Concluiu o jurisperito que no momento do exame
pericial não foi caracterizada incapacidade laborativa.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente, mas
condenou o autor ao pagamento de verba honorária no valor de R$ 800,00,
respeitada a gratuidade concedida.
Pois bem.
Preliminarmente, rejeita-se a alegação de que o feito
deve ser convertido em diligência.
Isso porque o magistrado é o destinatário da prova e,
uma vez conferida às partes a oportunidade de trazer aos autos aquelas pré-
constituídas e produzir outras, desnecessária será a extensão da fase probatória se
já formado o convencimento do órgão julgador.
Ademais, constata-se que o laudo pericial analisou de
forma satisfatória o quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a segurança
necessária para adotá-lo com subsídio para a decisão.
Além disso, a especialidade do perito na patologia a
ser analisada não constitui requisito absoluto, cabendo ao interessado, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-18.2018.8.26.0664 -Voto no 17660
4
comprovar a existência de eventuais vícios ou imperícias que possam macular o
trabalho técnico, o que não restou demonstrado na espécie, podendo o especialista
em medicina do trabalho reconhecer eventuais incapacidades decorrentes do
trabalho.
O pedido de realização de nova perícia não constitui,
assim, senão mero inconformismo do autor com o resultado da prova que lhe foi
desfavorável, por isso incabível a reabertura da fase instrutória.
No mérito, em que pese o inconformismo do apelante,
é o caso de se manter a improcedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, o laudo
colacionado aos autos é bastante claro e não restou isolado no contexto probatório,
pois concluiu de forma objetiva e fundamentada que não há limitações, restrição de
funcionalidade incapacitante, ou sequer redução da capacidade laborativa.
Sendo assim, a instrução probatória foi exaustiva.
Nesse contexto, destaca-se que o perito embasou toda a sua fundamentação no
quadro clínico apresentado, nos documentos e nos exames acostados aos autos.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pelo
autor, haja vista que laudo médico pericial esclareceu suficientemente a matéria
posta em juízo.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária1 , produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes.
Por outro lado, não é demais mencionar que o gozo
anterior de auxílio-doença em nada implica no reconhecimento de incapacidade
permanente para o trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-
1 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a avaliação
da prova técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto não foi efetuada
análise literal da prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência
desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada
acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 /
SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-18.2018.8.26.0664 -Voto no 17660
5
doença consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador
o afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de
moléstia ou acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do
benefício e a partir das considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no
tratamento.
Por fim, convém frisar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente e
a prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara é a
incapacidade definitiva resultante do acidente ou da doença profissional e não o
fato em si mesmo considerado.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que, bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida integralmente a r. sentença recorrida, todavia afasta-se a condenação do
autor ao pagamento de honorários advocatícios, por ser isento nos termos do art.
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator